Tribunal: STF
Processo: HC 253900
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. DUPLICIDADE DE AÇÕES CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre o presente recurso ordinário e o Habeas Corpus nº 253.889/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão proferida 03/04/2025.



    2. Veiculam-se as mesmas causas de pedir e pedidos. 



    3. Nota-se, ainda, ser idêntico o ato apontado como coator, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 920.155/SP.



    4. Registre-se que, apesar dos óbices ao conhecimento do primeiro habeas corpus (supressão de instância e sucedâneo de revisão criminal ), as questões articuladas foram analisadas e rejeitadas, assentando-se a ausência de ilegalidade a ser reconhecida.



    5. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste segundo habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator